Tribunal: TJSP
Processo: 2112613-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112613-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LÓTUS
ASSESSORIA DE COBRANÇA EIRELI, é agravado TRANSFACE TRANSPORTES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112613-31.2020.8.26.0000 cst
2
Voto no 19198
Agravo de instrumento no 2112613-31.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Lótus Assessoria de Cobrança Eireli
Agravada: Transface Transportes Ltda
Juíza: Loredana Henck Cano de Carvalho
Agravo de instrumento. Prestação de contas. Primeira fase. Contrato de
prestação de serviços. para a ação de prestação de contas. Dúvidas
quanto ao saldo residual apontado pela ré. Cabimento da prestação de
contas para apuração do quanto devido. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
130/136, que acolheu o pedido formulado em ação de exigir contas proposta pela agravada Trans
Face Transportes Ltda contra a agravante Lótus Assessoria de Cobrança Eirele Me e condenou a ré
a prestar contas requeridas na inicial pela autora, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que a autora apresentar, ressalvando que a ré já se declarara devedora da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativa ao documento 6, confirmando os dados da inicial (fls.
37/39), sendo certo que o objeto da prestação de contas deve recair sobre o documento de fls.
45/69, justamente para apontar se o saldo residual apontado pela ré está adequado (R$ 9.401,36 -
fls. 106/108) ou se é maior. Referida decisão salientou, outrossim, que as contas de uma ou outra
parte observarão o artigo 551 do Código de Processo Civil. A ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios da parte
autora, arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, a ser corrigido monetariamente pelos índices constantes da Tabela de
Atualização do Tribunal de Justiça deste Estado desde a data da decisão, e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o trânsito em julgado da decisão.
Inconformada, a ré interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112613-31.2020.8.26.0000 cst
3
que atua no ramo de recuperação de crédito e prestou contas acusando o recebimento de
R$19.803,87 diretamente em seus caixas e outros R$5.635,13, pela parte credora, agravada,
restando a restituição da quantia de R$17.259,97, da qual R$7.259,97 foram repassados,
acarretando saldo devido por ela, agravante, de R$10.000,00, devidamente reconhecido na
contestação do pedido de prestação de contas. Insurge-se contra a determinação de prestação de
contas e realização de perícia, pois prestou as contas, agindo de boa-fé, tanto que trouxe aos autos
pagamentos desconhecidos pela agravada, inclusive, pagamentos que a agravada recebeu
diretamente por seus devedores, ressaltando que houve má-fé da agravada pois atribuiu
pagamentos à ora agravante, que recebeu diretamente dos seus devedores, no montante de
R$34.518,72. Frisa que a cláusula 4.4 suscitada pela magistrada, que justificaria a auditoria da
agravada foi interpretada de forma diversa, afinal referida auditoria seria para o acompanhamento
dos serviços de recuperação de crédito empenhados pela prestadora de serviços. Explica a fls. 9/12
sobre os casos consignados na prestação de contas de devedor que “não atende”, “sem interesse”,
“ocupado” e outros. Apresenta planilha dos casos que a agravada recebeu diretamente ou solicitou
baixa e os não repassados, porque com o encerramento da parceria, os negociadores deixaram de
acompanhar os acordos parcelados, acarretando no desconhecimento de recebimento por parte do
titular da assessoria (fls. 13/14). Afirma que a agravada pleiteou a cobrança do montante de
R$34.518,72 que já tinha recebido, alterando a verdade dos fatos, inferindo que tentou, de maneira
oportuna, se enriquecer as suas custas. Requer a reforma da decisão de primeira fase, para julgar
boas as contas, convertendo-se o crédito por ela apontado em título executivo judicial, no importe
de R$19.401,36, encerrando-se o processo, bem como a condenação da agravada ao pagamento de
multa por litigante de má-fé (fls. 01/17).
Recurso tempestivo, regularmente instruído e preparado, recebido no
efeito devolutivo (fls. 143/144 e 146/148).
A agravada apresentou resposta pleiteando a manutenção da decisão (fls.
151/153).
Não houve oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas, na primeira fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112613-31.2020.8.26.0000 cst
4
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Depreende-se dos autos da prestação de contas que a autora demonstrou
a necessidade da exibição de contas decorrente do contrato de prestação de serviços firmado entre
as partes (fls. 15/28, autos originários).
O documento de fls. 45/69 (autos originários) apontado pela autora,
consistente no “Relatório de Devolução”, registra créditos cujos títulos estavam em cobrança
extrajudicial, que geraram dúvidas pela autora/agravada, mormente porque não foi apresentado de
forma contábil.
A prestação de contas se mostra necessária, inclusive para que seja
esclarecido sobre os casos que a agravada recebeu diretamente, ressaltando que a própria
agravante aponta os casos de acordos parcelados, que acarretaram no desconhecimento de
recebimento por parte do titular da assessoria (fls. 13/14).
Assim, em caso de dúvida do quanto devido, correta a decisão que
determinou a prestação de contas pela ora agravante.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE
PROVA DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO. DÚVIDA ACERCA DO
QUANTUM DEBEATUR. CABIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALTERAÇÃO DAS
PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal a quo
pronuncia-se de forma fundamentada sobre as questões postas para
análise. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112613-31.2020.8.26.0000 cst
5
não configura negativa de prestação jurisdicional. 2.
Segundo o art. 915 e seguintes do CPC/1973, quando negado o dever de
prestar contas, a ação por meio da qual o interessado as exige desdobra-
se em duas fases: "na primeira, o autor busca a condenação do réu na
obrigação de prestar contas; na segunda, por sua vez, serão julgadas e
apreciadas as contas apresentadas, fixando-se o saldo devido, se
houver" (REsp 707.646/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009).
3. O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório
dos autos, concluiu pelo dever de prestação de contas entre as partes e a
ausência de prova quanto ao cumprimento, havendo dúvida quanto ao
valor devido. O julgado apenas reconheceu e impôs a obrigação de
prestar contas, na primeira fase, ressaltando que eventual saldo em
favor deverá ser discutido após a prestação de contas, na segunda fase.
4. Tendo o acórdão impugnado concluído que a relação contratual entre
as partes permite a uma delas exigir a prestação de contas da outra, não
há como reexaminar a questão na via estreita do recurso especial, em
razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 432.967/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017)
Portanto, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)